Tribunal: STF
Processo: ARE 1330792
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
     
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 32, fl. 100-101):
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS-PASEP. ENTIDADE BENEFICENTE DE SAÚDE. IMUNIDADE. ART. 195, § 7º, DA CF/88. TESE FIRMADA PELO STF NO RE 636.941/RS. REQUISITOS. ART. 14 DO CTN. TESE FIRMADA PELO STF NO RE 566.622/RS. PARECER DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PELA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO – CEBAS. IMPROVIMENTO. 
    1. Apelação interposta pela Fazenda Nacional contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária que imponha a autora a realizar o recolhimento da Contribuição ao PIS-PASEP, bem como condenou o órgão fazendário à repetição do indébito.
    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.941/RS, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que a imunidade prevista no § 7º do art. 195 da Constituição Federal alcança a contribuição ao PIS devida pelas entidades beneficentes de assistência social.
    3. Acerca da temática versada nos autos, tem-se que, enquanto não editada nova lei complementar, os únicos requisitos legais exigidos na parte final do § 7º do art. 195 da CF/1988 são aqueles atualmente previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional, em conformidade com o que decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento RE 566.622/RS, apreciado em repercussão geral.
    4. No tocante à alegação da Fazenda Nacional de que ainda não ocorreu o julgamento definitivo do RE 566.622/RS , “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que “a existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno da Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma” (RE 1035126 AgR-ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 19-10-2017 PUBLIC 20-10-2017)”
    5. Na hipótese em apreço, existe parecer do Ministério da Saúde (Diretora do Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde DCEBAS/SAS/MS), assinado em 21/02/2018, recomendando o deferimento do pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS protocolado pela autora em 03/01/2018, referente ao período de 01/01/2018 a 31/12/2020.
    6. Assim, o deferimento à parte autora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS importa na submissão ao regime previsto no art. 14 do Código Tributário Nacional, o qual, por sua vez, remete ao art. 9º, IV, “c”, do mesmo diploma legal para conferir a imunidade tributária às entidades assim enquadradas.
    7. Apelação cujo provimento é negado.” (grifo nosso)
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 32, fl. 150-151).
    Inconformada, a parte recorrente interpôs o presente Recurso Extraordinário (Vol. 32, fl. 184), com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido violou o artigo 195, § 7º, da CF/1988, ao afastar a exigência do cumprimento dos requisitos da Lei 12.101/2009 (art. 29) e do art. 55, II, Lei 8.212/91, para a concessão da imunidade tributária requerida (Vol. 32 , fls. 185).
    Aduz que:
    (a) “na ADI 1.802/DF, (…) o Pleno desse STF reconheceu que os aspectos procedimentais necessários à verificação do atendimento das finalidades constitucionais da regra de imunidade, tais como as referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo, continuam passíveis de definição por lei ordinária” (Vol. 32, fl. 186);
    (b) “ impõe-se a necessidade de superação da contradição verificada entre a tese fixada no recurso extraordinário tomado como paradigma, RE 566.622, e as decisões prolatadas em controle concentrado de constitucionalidade - ADI´S 2028, 2036, 2228 e 2621” (Vol. 32, fl. 188);
    (c) a União interpôs embargos de declaração no RE 566.522, assim “a “perspectiva de alteração do conteúdo do julgado paradigma (RE 566.622), a fim de adequá-lo ao julgado proferido posteriormente pelo STF, em sede de controle concentrado, interdita a imediata aplicação da tese firmada”; e
    (d) “incorreu em equívoco o acórdão recorrido, eis que, mesmo apontando o Código Tributário Nacional como a norma adequada para a disciplina da imunidade prevista nos termos do art. 195, §7º, da Constituição, faltariam critérios adequados para a identificação dos sujeitos abarcados pela regra imunizante em questão, nos termos estipulados pelo próprio CTN” (Vol. 32, fl. 203).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso, aos fundamentos de que (a) o recorrente não especificou o artigo constitucional violado; e (b) o acórdão decidiu à luz da legislação infraconstitucional, sendo que a ofensa à Constituição seria indireta ou reflexa. Além disso, pontuou que o recorrido preenche todos os requisitos para o gozo da imunidade, sejam eles aqueles estabelecidos em norma complementar e os previstos em lei ordinária (Vol. 32, fl. 239-240).
    Opostos Embargos de Declaração pelo ora recorrido, foram desprovidos (Vol. 32, fls. 290-291).
    No Agravo, a parte argumenta que o acórdão violou dispositivos constitucionais, e que não se pode aplicar o tema do RE 566.622, uma vez que há contradição desse paradigma com as ADIs 2.036,2.228 e 2.621. (Vol. 32, fl. 268).
    Em contrarrazões, a parte recorrida assevera que “o processamento do presente Recurso implica em reexame de matéria de fato, já estabelecida em sede de sentença, posteriormente confirmada no Acórdão ora recorrido, uma vez que, o Recorrido é detentor do CEBAS, tendo inclusive, o mesmo sido renovado no curso da presente ação, o que comprova que além de preencher os requisitos previstos no art. 14 do CTN, comprovou o atendimento aos requisitos exigidos nas Leis 8.212/91 (art. 55) e Lei 12.101/2001 (art. 29)” (fls. 227, Vol. 32). Aduz que apresentou “parecer do Ministério da Saúde, no qual consta que ‘Considerando o Parecer Técnico nº 128/2018-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.000807/2018-19, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes da Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009, suas alterações e demais legislações pertinentes", a Portaria 1216/2015, do Ministério da Saúde, deferiu o pedido de renovação do seu Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, novamente renovado pela Portaria 250/2018, publicada em 13/3/2018 no DOU, Edição 49, Seção 1, Página 135, Órgão Ministério da Saúde/Secretaria de Atenção à Saúde (fls. 231-235, Vol. 32). Por fim, alega que a demonstração da repercussão geral foi deficiente, além da matéria debatida ser infraconstitucional (fls. 285, Vol. 32).
    É o relatório. Decido. 
    Não assiste razão à União.
    No caso vertente, a sentença reconheceu a condição de entidade social beneficente do recorrido e declarou a inexistência de relação jurídico-tributária que o obrigue a realizar o recolhimento da Contribuição ao PIS-PASEP. Entendeu, com base no RE 566.622, não ser aplicável na hipótese dos autos a Lei ordinária 12.101/2009, tendo em vista que naquele precedente foi definido que os requisitos para o gozo da imunidade devem estar previstos em lei complementar. 
    Vejamos (fls. 15-24, Vol. 32):
    “Por inexistir alteração das circunstâncias fático-jurídicas desde a prolação da decisão que deferiu o pleito antecipatório (Id. 4058300.4539651), passo a transcrevê-la para fazer parte integrante desta sentença , verbis: 
    " Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença dos elementos: a) que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano; b) ou o risco ao resultado útil do processo. 
    Trata-se de medida excepcional, utilizada apenas quando houver urgência na obtenção de determinados efeitos que somente seriam alcançados ao final do processo. A excepcionalidade decorre do fato de se tratar de medida concedida antes que se instaure o regular contraditório, de modo que a urgência afirmada permita conceder antecipadamente alguns efeitos fáticos da sentença de procedência, desde que haja meios de prova para, mediante cognição sumária, constatar-se a verossimilhança das alegações, bem como seja possível reverter o provimento antecipado (art. 300, §3º, do CPC).
    Além disso, revela-se necessário que a medida seja juridicamente possível. 
    No caso em análise, pugna a parte autora pela declaração de imunidade quanto ao recolhimento da contribuição para o PIS, fundamentando-se, essencialmente, na tese firmada no Recurso Extraordinário n.º 636.941, com repercussão, com efeito erga omnes e ex tunc. 
    Defende a parte autora, em sede de Réplica, que não mereceriam prosperar as alegações da União Federal, alegando, em síntese, que: os documentos acostados aos autos comprovariam, de forma inconteste, o atendimento aos requisitos legais; a parte Ré sequer teria impugnado as provas apresentadas pelo Autor; os requisitos apontados pela União Federal, quais sejam os previstos nos inc. II e III, da Lei 12.101/2009, seriam requisitos reconhecidamente inconstitucionais, uma vez que previstos em lei ordinária, tendo o STF se manifestado no sentido de que as exigências para gozo da imunidade, obrigatoriamente, deveriam estar preconizadas em lei complementar, aplicando-se, portanto, o Código Tributário Nacional.
    Pois bem.
    O art. 150, VI, "c" da CF88 leciona
    (...)
    O dispositivo constitucional citado trata de imunidade tributária, embora por atecnia do legislador do constituinte tenha se referido à isenção. 
    Desta feita, a imunidade cria verdadeira regra de incompetência tributária, que independe de qualquer outra norma que preveja a incidência de tributo. 
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.941/RS, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que a imunidade prevista no § 7º do art. 195 da Constituição Federal alcança a contribuição ao PIS devida pelas entidades beneficentes de assistência social. 
    No mesmo julgamento, o STF afirmou que a conceituação e o regime jurídico da expressão "instituições de assistência social", estampado no art. 150, VI, "c" da vigente Constituição de 1988, aplica-se por analogia à expressão "entidades beneficentes de assistência social", disposta no art. 195, § 7º da CF/88. Verifica-se abaixo ementa do referido aresto:
    (...)
    No julgamento acima aludido, a Suprema Corte decidiu que as entidades que promovem a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, somente fazem jus à concessão do benefício imunizante do art. 195, § 7º da CF/88, se preencherem cumulativamente os requisitos de que trata o art. 55 da Lei nº 8.212/91, na sua redação original, e aqueles prescritos nos artigos 9º e 14 do Código Tributário Nacional. 
    Ocorre que a Suprema Corte julgou o mérito do RE 566.622/RS, em 23.02.2017, fixando a seguinte tese de repercussão geral: 
    "Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar". 
    Nesse contexto, os requisitos legais exigidos, na parte final do § 7º do art. 195 CF/88, para o gozo da imunidade, enquanto não editada nova lei complementar sobre a matéria, são somente aqueles do aludido art. 14 do CTN, in verbis:
    (…)
    Com efeito, nas hipóteses em que a Constituição da República exige lei complementar para versar sobre certas matérias, isso é feito de modo expresso, como se observa no próprio art. 146, o qual, entretanto, poderia ser entendido como norma geral relativa ao Sistema Tributário Nacional. 
    De todo modo, como a Lei n. 12.101/2009 é ordinária, cabe acompanhar os efeitos dos referidos julgados do STF sobre essa matéria, eis que não aprovada como lei complementar. 
    Nessa toada, vê-se, que a União, em petição protocolada em 22/12/2017 (Id. 4058300.4539651), inicialmente, mencionou que, nos termos do julgado suprareferido estaria regular a documentação alusiva ao FGTS e, quanto ao mais, restringiu-se a defender que não restaria comprovado o cumprimento ao disposto nos incisos I e II, do art. 29, da lei 12.101/2009, razão pela qual a parte autora deveria ser intimada para comprová-los.
    Ocorre que, como mencionado acima, tais requisitos foram afastados por força do mencionado julgado em repercussão geral da Suprema Corte, que obriga a Entidades como o Hospital, ora Autor, a observar apenas as exigências do art. 14 do Código Tributário Nacional, cuja Lei que o instituiu tem status de Lei Complementar, razão pela qual falece razão à União quanto a este ponto.
    E, diante desse quadro, tem-se que há evidência da probabilidade do direito do Autor.
    Outrossim, no que diz respeito ao risco de dano irreparável, cabe destacar que o Hospital, ora autor, como entidade que presta serviços na área da saúde, necessita urgentemente da tutela sob pena de paralisar suas atividades.
    Sendo assim, preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, há de ser deferido o pleito nesse sentido. 
    3. Dispositivo Diante de todo o contexto:
    a) concedo ao Hospital autor os benefícios da assistência judiciária;
     b) defiro o pleito antecipatório liminar requestado, e determino à UNIÃO que se abstenha de exigir do Autor o recolhimento da contribuição PIS-PASEP e de levar a efeito qualquer ato tendente à cobrança do referido tributo, bem como que forneça ao Hospital autor as imprescindíveis certidões negativas de débito (ou positiva com efeito de negativa), até ulterior deliberação deste Juízo ou de Juízo ad quem; 
    c) Cumprido o acima determinado, digam as Partes se há provas a produzir, especificando-as e justificando o seu requerimento, no prazo de 15 (quinze) dias, contado em dobro em favor da UNIÃO e do Ministério Público (arts. 180, 183 e 186, CPC).
    d) E, diante da importância social do Hospital ora Autor, tenho que se deva abrir vista ao Ministério Público Federal para, querendo, ofertar o seu d. parecer, no prazo acima indicado.
    d) Intimem-se.".
    Sendo assim, a decretação de procedência dos pedidos é medida que se impõe, tornando definitiva a mencionada concessão de tutela provisória de urgência de antecipação.
     Tenho que o(a) Patrono(a) da Parte Autora desenvolveu razoável esforço para elaborar a petição inicial e acompanhar a tramitação deste feito, de forma tal que a sua verba honorária não pode ser fixada no mínimo legal, pelo que tenho que essa verba deve ser fixada, observando-se a gradação do § 3º do art. 85 do vigente Código de Processo Civil, da seguinte forma: aplicar, em qualquer das hipóteses desse § 3º o percentual mínimo + 1/%(um por cento), cabendo a apuração seguir as regras dos §§ 4º e 5º do mesmo dispositivo. 
    3. Dispositivo Diante de todo o exposto, ratifico a decisão sob identificador 4058300.4715499, aclarada na decisão sob Identificador 4058300.10663775, e:
    a) declaro a inexistência de relação jurídico-tributária que imponha a Autora a realizar o recolhimento da Contribuição ao PIS-PASEP – COPIS-PASEP;
    b) Condenar a parte Ré a restituir ou permitir a compensação(a critério do Autor) dos valores da COPIS-PASEP, que foram indevidamente recolhidos, no quinquênio anterior ao de ajuizamento desta ação, os quais deverão ser atualizados a partir do recolhimento indevido até a efetiva restituição ou compensação pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) (§ 4º, do artigo 39 da Lei nº. 9.250/95). 
    c) Condeno, ainda, a União ao ressarcimento das custas processuais eventualmente adiantadas pela parte autora, e ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência ao(à) Patrono(a) do Hospital Autor, no percentual mínimo + 1%(um por cento) dos incisos do § 3º do art. 85 do vigente Código de Processo Civil, sobre o valor a ser restituído ou compensado, observadas, quanto à apuração, as regras dos §§ 4º e 5º do mesmo dispositivo legal.
    e) Dispensada a remessa necessária (art. 496, §4º, II do CPC).” (grifos nossos)
    Interposta apelação pela União, o Tribunal de origem negou-lhe provimento, para confirmar a sentença pelos mesmos fundamentos - aduzindo, ainda, que existe parecer do Ministério da Saúde recomendando o deferimento, ao ora recorrido, do pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS.
    A propósito, confiram-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (Vol. 32, fls. 99):
    “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.941/RS, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que a imunidade prevista no § 7º do art. 195 da Constituição Federal alcança a contribuição ao PIS devida pelas entidades beneficentes de assistência social.
    No mesmo julgamento, o STF afirmou que a conceituação e o regime jurídico da expressão "instituições de assistência social", estampado no art. 150, VI, "c" da vigente Constituição de 1988, aplica-se por analogia à expressão "entidades beneficentes de assistência social", disposta no art. 195, § 7º, da CF/88. 
    Acerca da temática versada nos autos, tem-se que, enquanto não editada nova lei complementar, os únicos requisitos legais exigidos na parte final do § 7º do art. 195 da CF/1988 são aqueles atualmente previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional, em conformidade com o que decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento RE 566.622/RS, apreciado em repercussão geral. 
    No tocante à alegação da Fazenda Nacional de que ainda não ocorreu o julgamento definitivo do RE 566.622/RS , “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que “a existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno da Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma” (RE 1035126 AgR-ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 19-10-2017 PUBLIC 20-10-2017)”.
    Na hipótese em apreço, existe parecer do Ministério da Saúde (Diretora do Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde DCEBAS/SAS/MS), assinado em 21/02/2018, recomendando o deferimento do pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS protocolado pela autora em 03/01/2018, referente ao período de 01/01/2018 a 31/12/2020.
    Assim, o deferimento à parte autora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS importa na submissão ao regime previsto no art. 14 do Código Tributário Nacional, o qual, por sua vez, remete ao art. 9º, IV, “c”, do mesmo diploma legal para conferir a imunidade tributária às entidades assim enquadradas.” (grifos nossos)
    Pois bem. Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, ao apreciar os Embargos de Declaração no RE 566.622-RG (Tema 32, Rel. Para acórdão Ministra ROSA WEBER, DJe de 11/5/2020), acolheu-os parcialmente, com efeito modificativo, para:
    i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei nº 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; 
    (ii) definir que os aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária; e
    (iii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao Tema n. 32 da repercussão geral a seguinte formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas".
    Eis a ementa do julgado:
    “E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI Nº 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187-13/2001. 3. Reformulada a tese relativa ao tema nº 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.” 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo (RE 566622 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 11/5/2020)”
    O art. 55 Lei 8.212/1991, declarado constitucional no julgamento dos Embargos de Declaração acima mencionado, foi revogado pela Lei ordinária 12.101/2009.
    Na ADI 4480, Rel. Min. GILMAR MENDES, Dje de 15/4/2020, na qual se examinou a constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei 12.101/2009, entendeu-se que o 29 desse norma é constitucional.
    A União alega que o recorrido não cumpriu o disposto nos incisos I e II, do art. 29, da Lei 12.101/2009.
    Não obstante o Tribunal de origem tenha consignado que existe parecer do Ministério da Saúde recomendando o deferimento do pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, referente ao período de 01/01/2018 a 31/12/2020, não fica claro da leitura do acórdão se o recorrido cumpriu ou não os requisitos do art. 29, I e II, da Lei 12.101/2009.
    Todavia, consta dos autos documento com o seguinte teor (Vol. 32, fl. 76):
    “SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
    PORTARIA Nº 250, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2018
    Defere a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde, do Hospital do Tricentenário/PE, com sede em Olinda (PE).
    O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
    Considerando a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, regulamentada pelo Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014;
    Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;
    Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e
    Considerando o Parecer Técnico nº 128/2018-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.000807/2018-19, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes da Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009, suas alterações e demais legislações pertinentes, resolve:
    Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde, pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), do Hospital do Tricentenário, CNPJ nº 10.583.920/0001-33 , com sede em Olinda (PE). 
    Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período 1º de janeiro de 2018 à 31 de dezembro de 2020. 
    Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
    FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO”
    Inclusive, em consulta ao DOU, de 13/3/2018, (Edição 49, Seção 1, Página 135, Órgão Ministério da Saúde/Secretaria de Atenção à Saúde) pode-se verificar a publicação da Portaria supratranscrita. 
    Ou seja, está comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 12.101/2009. Quanto ao mais, ficou incontroverso na lide que o autor, além de ter cumprido todos os requisitos exigidos no art. 14 do CTN, para ter direito à imunidade tributária prevista no art. no art. 195, § 7º, da CRFB/88, é portadora de certificado válido (CEBAS).
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Além disso, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O ENQUADRAMENTO DE PESSOA JURÍDICA COMO ENTIDADE ASSISTENCIAL PARA FINS DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 459. RE 642.442. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1.264.731-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/9/2020)
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA DE CONTRARIEDADE À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1.143.054-AgR, Relª Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 20/5/2019)
    DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMUNIDADE. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 04.5.2016.
    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 960.000-AgR, Relª Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016)
    Registre-se, por oportuno, que o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 642.442-RG (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 8/9/2011, Tema 459), decidiu que a questão relativa ao preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade assistencial para fins de imunidade tributária não apresenta repercussão geral. Eis a ementa do julgado:
    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Requisitos legais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei 8.212/1991, aptos a caracterizar pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária, versa sobre tema infraconstitucional.
    Deve-se acrescer que o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, reconheceu ao demandante a imunidade prevista no art. 195, § 7º, da CRFB/88, assim como o direito à restituição ou à compensação (a critério do autor) do montante recolhido a título da contribuição ao PIS-PASEP, observado o prazo de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.
    Ao assim decidir, verifica-se que o entendimento do acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta CORTE firmada no Tema 432 (RE 636.941-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014), segundo o qual “a imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal abrange a contribuição para o PIS.”
    O acórdão encontra-se assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. REPERCUSSÃO GERAL CONEXA. RE 566.622. IMUNIDADE AOS IMPOSTOS. ART. 150, VI, C, CF/88. IMUNIDADE ÀS CONTRIBUIÇÕES. ART. 195, § 7º, CF/88. O PIS É CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL (ART. 239 C/C ART. 195, I, CF/88). A CONCEITUAÇÃO E O REGIME JURÍDICO DA EXPRESSÃO INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO (ART. 150, VI, C, CF/88) APLICA-SE POR ANALOGIA À EXPRESSÃO ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSITÊNCIA SOCIAL (ART. 195, § 7º, CF/88). AS LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR S